Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 803, parágrafo único, CPC, exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. 1.1. Caso em que não há se falar em cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, que tão somente apresentou planilha de débitos em cumprimento à decisão judicial, pela qual determinada sua intimação para apresentação de planilha atualizada do débito ali declarado líquido.
2. Inviável admissão de exceção de pré-executividade oposta contra mera petição de juntada de planilha em atendimento a anterior decisão judicial.
3. Agravo de instrumento desprovido.